Tribunal: TJPA
Processo: 0008255-05.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008255-05.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: JURANDIR DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0008255-05.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

APELADO: JURANDIR DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

Somente se poderá dispensar a remessa necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

Preliminar de prescrição bienal suscitada pelo apelante: o Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RE: 1181279 PA), já se manifestou no sentido da inaplicabilidade da prescrição bienal, na espécie, considerando que a prescrição quinquenal referida no art. 7º da CF/88 cabe somente às relações de direito privado. Preliminar rejeitada.

Em sede de remessa necessária, de ofício: prescrição das parcelas referentes ao período anterior aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

De acordo com o que consta nos autos, a autora requereu o pagamento do FGTS referente a dois períodos: de 2004 a 2006 e de 01/06/2011 a 12/2012. A ação foi ajuizada em 16/12/2013. Logo, quando do ajuizamento da ação, não havia decorrido o quinquênio prescricional, porém, somente são devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sendo assim, é necessário pontuar que uma parte do período requerido se encontra prescrito, visto que somente são devidos aos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que se deu em 21/10/2013, motivo pelo qual de ofício, declaro prescrito o período anterior a 2008.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor. Na ocasião, condenou a municipalidade ao pagamento de FGTS referente ao período laborado compreendido entre 02 de março de 2004 e dezembro de 2006, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Não apreciação do mérito, tendo em vista que o juízo
a quo
apenas condenou o Município ao pagamento referente ao período laborado compreendido entre 02 de março de 2004 e dezembro de 2006. No entanto, em sede de preliminar de ofício, os referidos períodos foram declarados prescritos, motivo pelo qual não há mais interesse processual em discutir sobre o direito ao recebimento do FGTS neste período.

Recurso do Município conhecido e desprovido.

Em sede de remessa necessária de ofício, sentença alterada para reconhecer a prescrição do período anterior a 2008.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e em remessa necessária, alterar a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, JURANDIR DA CONCEICAO RIBEIRO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratado pela Prefeitura Municipal de Barcarena para exercer o cargo de agente epidemiológico, onde exerceu suas funções, nos anos de 2004, 2005 e 2006, tendo sido exonerado. Em 01/06/2011, alegou que foi contratado para trabalhar junto à Câmara Municipal sob o cargo de assessor legislativo, onde permaneceu até dezembro de 2012, sendo que, em momento algum, recebeu os valores referentes ao FGTS.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (id n° 14730841), que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Nesse contexto, o valor devido a título de FGTS corresponde a 8% da remuneração da parte autora mensalmente, em parcela única, atualizados monetariamente até a data de seu efetivo pagamento.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no 487, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira a condenar o MUNICÍPIO DE BARCARENA ao pagamento das parcelas de FGTS atinentes ao período compreendido entre 02 de março de 2004 e dezembro de 2006 NO IMPORTE DE 8% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DA PARTE AUTORA, a serem depositados em conta própria vinculada, em parcela única. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405 CC), no importe de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). Já a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ (a partir de cada parcela vencida e não paga), calculadas conforme IPCA-E, tendo em vista o Tema 810 do STF e 905 do STJ. E, a partir da EC nº 113/2021, a atualização pela Taxa Selic.

Tendo em vista que há sucumbência recíproca e a imunidade da parte ré, condeno autor em 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC diante da gratuidade já deferida ao autor.

Outrossim, condeno ambas as partes em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se, em ambos os casos, com relação ao autor, a gratuidade da justiça.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BARCARENA interpôs recurso de apelação (id n° 14730843).

Preliminarmente, o recorrente aponta que o prazo de prescrição para a contribuição do FGTS é quinquenal, observando-se o prazo de dois anos após o término do contrato para a interposição da ação que objetiva o pagamento da verba a ser pleiteada. Sendo assim, assevera a ocorrência da prescrição da cobrança do FGTS, levando em consideração que a Ação foi proposta pelo autor em 21.10.2013, passados 7 (sete) anos após o término do contrato com a Prefeitura Municipal de Barcarena.

No mérito, alega que o apelado laborou para o Município sob o regime de contrato, para exercer cargo de Agente Epidemiológico durante os anos de 2004 à 2006, visando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da época. Assim, defende que o vínculo estabelecido com o ora Apelado era de ordem administrativa, e não trabalhista, sob o regime celetista, e que o FGTS é um direito decorrente da relação de emprego, advindo das contratações do setor privado, sem qualquer previsão ao servidor público.

Caso mantida a condenação, suscita que, enquanto o STF não aprecia a ADI 5.090, a correção monetária aplicada deverá ser feita não com base no índice de correção monetária INCP/IBGE, e sim, pela Taxa Referencial (TR), variável conforme o mês.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que condenou o Município de Barcarena ao pagamento de parcelas do FGTS referentes ao período laborado de 2004 a 2006, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a prescrição do direito do autor em Interpor a Ação. E, caso mantida a condenação, pugna para que a decisão seja reformada para a aplicação da correção monetária com base na taxa TR.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id n° 14730849).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINARES

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença de id n° 14730841 foi prolatada contra o Município e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos" (fl. 140, e-STJ).

3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC/73) é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos. 4. Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.

(REsp n. 1.679.312/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/2009.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.674.434/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença.

Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Remessa Necessária e Recurso de Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

Preliminar de prescrição.

Em sede de preliminar, o apelante alega a ocorrência de prescrição bienal ativa, considerando o término do contrato e o ajuizamento da ação, tendo em vista que a Ação foi proposta pelo autor em 21.10.2013, passados 7 (sete) anos após o término do contrato com a Prefeitura Municipal de Barcarena.

Sobre o tema relativo ao prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RE: 1181279 PA), já se manifestou no sentido da inaplicabilidade da prescrição bienal, na espécie, considerando que a prescrição quinquenal referida no art. 7º da CF/88 cabe somente às relações de direito privado. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º,
XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL.INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32.
OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2.
Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
AWA3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - RE: 1181279 PA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020)

No voto, o Relator do RE 1.181.279/PA, Ministro Edson Fachin, esclarece que: “A prescrição bienal somente é aplicada aos servidores públicos quando se trata de mudança de regime jurídico celetista para o estatutário, pois acarreta a extinção do contrato de trabalho, questão não tratada nestes autos, em que se discute a prescrição de valores correspondentes aos depósitos do FGTS na contratação temporária, na hipótese de nulidade de contrato celebrado com a Administração Pública.”

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada quando se trata de ação contra a Fazenda Pública. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Nesse contexto, tem-se que o Dec. 20.910/32, como legislação especial, é o ordenamento legal adequado para verificação da prescrição ativa, no caso concreto, em que se analisa contrato administrativo e não trabalhista; afastando-se, portanto, a incidência da parte final do inciso XXIX do art. 7º da CF/88, ante a relação contratual ajustada entre as partes.

Sendo assim,
REJEITO a preliminar suscitada pelo apelante
, referente a aplicação da prescrição bienal.

Porém, em sede de remessa necessária, de ofício, entendo que houve a prescrição, por motivo diverso
, senão vejamos:

De acordo com o que consta nos autos, a autora requereu o pagamento do FGTS referente a dois períodos: de 2004 a 2006 e de 01/06/2011 a 12/2012. A ação foi ajuizada em 16/12/2013. Logo, quando do ajuizamento da ação, não havia decorrido o quinquênio prescricional, porém,
somente são devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, é necessário pontuar que uma parte do período requerido se encontra prescrito, visto que somente são devidos aos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que se deu em 21/10/2013, motivo pelo qual
DE OFÍCIO, DECLARO PRESCRITO
o período anterior a 2008.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor. Na ocasião, condenou a municipalidade ao pagamento de FGTS referente ao período laborado compreendido entre 02 de março de 2004 e dezembro de 2006, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar que o mérito da questão não será apreciado, tendo em vista que o juízo
a quo
apenas condenou o Município ao pagamento referente ao período laborado compreendido entre 02 de março de 2004 e dezembro de 2006. No entanto, em sede de preliminar de ofício, os referidos períodos foram declarados prescritos, motivo pelo qual não há mais interesse processual em discutir sobre o direito ao recebimento do FGTS neste período.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Em sede de remessa necessária de ofício, sentença alterada para reconhecer a prescrição do período anterior a 2008.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2023